Tribunal: TJDFT
Processo: 0735105-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLENCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME SEMIABERTO. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando confirmada por outras provas, a exemplo do laudo pericial que atesta as lesões.
2. Aplica-se a continuidade delitiva se os crimes dolosos, da mesma espécie, foram praticados contra vítimas distintas, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, com violência à pessoa, aproveitando-se o réu das mesmas relações de oportunidade nascidas da situação primitiva, evidenciando o vínculo de continuidade.
3. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, do CP.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.